Tribunal: TJBA
Processo: 0371745-95.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0371745-95.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOABSON SANTOS MENEZES Advogado(s): PAULO ANTONIO VILABOIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, em 25 de dezembro de 2012, por volta das 14h20, em via pública, na Rua Novo Horizonte, no bairro Paripe, município de Salvador/BA, ter desferido um golpe de arma branca em face da vítima João Rosa de Souza, não o matando, naquele momento, por circunstâncias alheias a sua vontade. 2. No caso vertente, existem patentes indícios de autoria aptos a incidir à prática delituosa atinente ao crime de homicídio qualificado tentado, precipuamente ao que concerne os depoimentos prestados – em Juízo e em sede policial, bem como ao que concerne a juntada dos laudos periciais. 3. De mais a mais, acerca da legítima defesa, vale ressaltar que, para o reconhecimento desta hipótese de absolvição, faz-se imprescindível que a tese esteja comprovada de forma robusta, indene de dúvidas perante o Juízo, hipótese não aplicável ao caso em concreto. 4. Ressalte-se que o reconhecimento da excludente de antijuridicidade exige o uso de meios necessários, de forma moderada, para repelir agressão injusta, atual ou iminente, e, no caso em apreciação, tais circunstâncias não restaram comprovadas, tendo em vista a inexistência de prova induvidosa a corroborar a tese apresentada pela defesa, sendo certo afirmar que o modus operandi aplicável ao caso concreto decorreu de golpe de arma branca, , em via pública, sem indícios de que a vítima estivesse em posse de qualquer objeto para fazer com que o recorrente necessitasse repelir injusta agressão. 5. Ainda que o acusado alegue a tese da legítima defesa, nessa primeira fase a referida excludente de ilicitude só pode ser reconhecida se impassível de dúvida. 6. Pairando quaisquer mínimos sinais de dúvida acerca da tese defendida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisá-la, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente, tendo em vista ser da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade – ou não – do acusado, devendo prevalecer, porquanto, o princípio in dubio pro societate. 7. O afastamento da qualificadora (motivo fútil) nesta fase processual não é admitido, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida” (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0371745-95.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, no qual figura como Recorrente Joabson Santos Menezes e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .